Tribunal: TJSP
Processo: 2205070-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Retificação de Nome. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento. Superveniência de decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão de sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido. Inviabilidade de julgamento do agravo interno. Perda do objeto. Decisão que fica absorvida pela sentença.
RECURSO NÃO CONHECIDO.